Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713921-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO tendo por objeto a r. decisão (ID 62886634 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da revisional de aluguel no 0704623-96.2020.8.07.0001. Na ação original, demanda de Ação Revisional de Locação não Residencial, o agravante pretende a majoração do valor locatício da torre de telefonia móvel instalada no quintal da sua residência, situada em Epitaciolândia, Estado do Acre. Na referida decisão, foi indeferido pedido de fixação de aluguel provisório a partir da seguinte fundamentação: "Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por AMARILDO BEZERRA DO NASCIMENTO em desfavor da AMERICEL S/A, com o objetivo de postular a revisão do valor de aluguel e postula a concessão do pedido de tutela de urgência para a concessão da ordem de para a “fixação provisória do aluguel mínimo mensal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais), a partir da citação da ré ou, alternativamente, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser reajustado anualmente, intimando-se a empresa ré, pelo correio, a proceder ao depósito dos aluguéis provisórios fixados judicialmente”. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo de postular a modificação do valor do aluguel pago. As partes estão vinculadas por meio de um contrato de locação não residencial (doc. de ID 56582868) de um imóvel situado na Rua Chagas Correia esquina com a Rua Geraldo Saraiva, no 200, Bairro Aeroporto, Epitacolândia/AC, CEP 69934-000. O valor original do aluguel era de R$ 545,00, sendo que a parte informa que atualmente recebe a quantia de R$ 748,00 O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. Não são necessárias maiores delongas para o reconhecimento da possibilidade jurídica da existência de uma revisão do valor do aluguel, desde que demonstrado cabalmente uma modificação da situação fática que implique no reconhecimento de uma valorização da área e/ou do mercado local e que isto impacte no valor dos alugueres da região. No caso em apreço, não há qualquer prova documental que evidencie uma sobrevalorização da área onde a torre de telefonia está instalada. Estamos falando de uma área situada nos arredores da Cidade de Epitacolândia/AC, que por sua vez é uma pequena cidade do interior do Estado do Acre que faz divisa com uma cidade boliviana (Cobija/Bolívia). Não há sequer uma foto da área. Não é possível sequer conhecer o ambiente a torre foi instalada. A parte autora não trouxe qualquer elemento de convicção acerca do preço de mercado de aluguel na referida cidade. O único documento é um ‘trabalho pericial’ de uma área situada na Cidade de Petrópolis/RJ. Ou seja, trata-se de ação temerária e totalmente não fundamentada (instruída). É uma temeridade compreender que o aluguel de uma pequena área, numa pequena Cidade, de um pequeno Estado tenha se valorizado tanto. Ademais, em tempos de pandemia (COVID – 19) é forçoso presumir uma retração da atividade econômica e uma redução significativa dos valores dos alugueres por força da teoria da imprevisão. Portanto, não há qualquer fundamento para o deferimento do pedido nos moldes postulados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência" (ID 62886634 - Pág. 2). Inconformado, o autor da ação recorre. Alega que o contrato firmado em 2011 deve ser revisto porque entende ter comprovado uma defasagem do valor locatício atualmente pago pela agravada, no importe de R$748,00 ao mês. Questiona o fundamento judicial no sentido de que não haveria provas de que “o aluguel de uma pequena área, numa pequena Cidade, de um pequeno Estado tenha se valorizado tanto”. Alega que, diferentemente do quadro descrito na r. decisão agravada, o imóvel objeto da ação estaria localizado em um núcleo de atividade econômica de alto valor agregado. Defende que a decisão recorrida não teria observado o disposto no inciso II, do artigo 68 da Lei do Inquilinato, razão pela qual deve ser reformada, com a fixação liminar do aluguel mensal provisório no montante de R$4.000,00. O agravante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e deixou de recolher o preparo. Em decisão anterior, esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça (ID 16474433 - Pág. 3). O agravante comprovou então o recolhimento do preparo (ID 16579609 - Pág. 1). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, estão ausentes os requisitos a permitir a imediata antecipação dos efeitos da tutela, porque a probabilidade do direito da agravante não é evidente e, além disso, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O contrato de locação está sujeito à alteração objetiva das bases negociais para evitar a distorção e afastar o risco de enriquecimento indevido de qualquer dos contratantes. Essa possibilidade de revisão do valor do aluguel exige a demonstração de circunstância capazes de romper o sinalagma existente quando da contratação. No caso em apreço, como assinalado pelo eminente Magistrado até o presente momento “não há qualquer prova documental que evidencie uma sobrevalorização da área onde a torre de telefonia está instalada”. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo. Logo, a cautela impõe aguardar a formação completa da relação processual, concedendo-se oportunidade de defesa à parte contrária. Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator